Tribunal: TJES
Processo: 5003192-51.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Internação compulsória
Data de julgamento: 2023-09-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003192-51.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
AÇÃO COMINATÓRIA. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. LEI N° 10.216/01. NECESSIDADE DE LAUDO MÉDICO CIRCUNSTANCIADO
ATESTANDO A IMPRESCINDIBILIDADE DA INTERNAÇÃO.
INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS EXTRA-HOSPITALARES. NÃO COMPROVADA.

RECURSO
CONHECIDO E
PROVIDO.

1)
No que atine à internação compulsória, sob a responsabilidade estatal, é sabido que, com o advento da Lei nº 10.216/01, a internação psiquiátrica voluntária ou compulsória, somente será realizada mediante laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos. Com efeito, por se tratar de medida extrema, afigura-se indevida sua determinação como a primeira alternativa a se socorrer, a não ser que haja prescrição médica que a recomende.

2
)
Na hipótese, no laudo, o médico psiquiatra deixa claro que o paciente não foi examinado e que, na verdade, quem compareceu à consulta especializada foi o seu pai, o qual forneceu informações sobre a filha. Não fosse o bastante, a única referência à internação compulsória diz respeito a uma solicitação feita pelo próprio genitor da paciente; com efeito, em momento algum o médico responsável, em nome próprio, a recomenda/solicita; justamente por isso, não há no laudo, também, a indicação da imprescindibilidade do tratamento como única medida possível de aplicação.

3
)
Nesse sentido, entendo que o referido laudo médico não é suficientemente circunstanciado, uma vez que não aponta a insuficiência dos recursos extra-hospitalares ou especifica a emergência e os riscos que poderiam ocorrer acaso a internação não seja efetivada. Outrossim, além do laudo médico circunstanciado, há que se demonstrar também a insuficiência dos recursos extra-hospitalares para autorizar a internação compulsória, consoante entendimento de nossa Corte de Cidadania.

4
)
Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
Estado do Espírito Santo
, impugnando decisão de id 4647570, prolatada pelo juízo da Vara Única de Venda Nova do Imigrante, que deferiu tutela de urgência requerida nos autos originários, para decretar a internação compulsória de Raquel da Costa Silva e impor ao Ente Federado o ônus de custear o referido tratamento.

Assim, em suas razões, alega o agravante que:
a)
há suposta ausência de laudo médico circunstanciado e atualizado que recomendasse a internação, o que gera a impossibilidade de se aplicar tal medida;
b)
o médico que recomendou a internação não teria examinado a paciente;
c)
a ausência de tais elementos faz com que não estejam presentes os requisitos do
periculum in mora
e o f
umus boni juris,
indispensáveis para deferimento da tutela de urgência. Requer, portanto, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, para sobrestar o cumprimento da decisão impugnada; bem como que, em cognição exauriente, seja anulada a medida liminar de internação concedida.

Na decisão preliminar deste agravo (id nº 4776521) deferi o pedido de efeito suspensivo, a fim de suspender a determinação de internação compulsória de Raquel da Costa Silva até que fosse juntado laudo médico, diante da análise pessoal da paciente, atestando a imprescindibilidade do referido tratamento e a insuficiência dos recursos extra-hospitalares anteriormente realizados no caso.

Após reexaminar a matéria, não descortino razões a modificarem o pronunciamento judicial exarado, sobretudo ao considerar que, em que pese lhe tenha sido oportunizado, o agravado não apresentou laudo médico efetivamente circunstanciado e atualizado.

Pois bem. Ao que se depreende dos autos, verifica-se que a ação foi proposta

pelo Ministério Público após o encaminhamento de um ofício pelo Conselho Tutelar da cidade de Venda Nova do Imigrante/ES, o qual explicou o relato de Cleumilda Aparecida Costa da Silva, genitora de Raquel da Costa Silva, comentando acerca da situação de vulnerabilidade da filha ante o uso abusivo de álcool, apresentando quadro de agressividade, não comparecendo às consultas marcadas, o que acaba comprometendo a si e sua família. Neste contexto, com suporte em laudo médico e relatório de atendimento (id nº 4647569), requer a internação compulsória da requerente.

De partida, no que atine à internação compulsória, sob a responsabilidade estatal, é sabido que encontra amparo legal no art. 3º da
Lei nº 10.216/01
, que versa sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais e redireciona o modelo assistencial em saúde mental, senão vejamos:

Art. 3º. É responsabilidade do Estado o desenvolvimento da política de saúde mental, a assistência e a promoção de ações de saúde aos portadores de transtornos mentais, com a devida participação da sociedade e da família, a qual será prestada em estabelecimento de saúde mental, assim entendidas as instituições ou unidades que ofereçam assistência em saúde aos portadores de transtornos mentais.

A referida lei, em seu art. 6º, estabelece que a internação psiquiátrica, voluntária ou compulsória, somente será realizada mediante
laudo médico

circunstanciado
que caracterize os seus motivos. Com efeito, por se tratar de medida extrema, afigura-se indevida sua determinação como a primeira alternativa a se socorrer, a não ser que haja prescrição médica que a recomende.

Na hipótese, verifico a existência de um laudo médico, subscrito em 13 de março de 2023, atestando que Raquel da Costa Silva: (i) possui histórico de uso de tóxico, a saber, o álcool, gerando alcoolismo; (ii) não compareceu à consulta; (iii) segundo informações do seu genitor, não adere o tratamento medicamentoso.

Veja que, no laudo, o médico psiquiatra deixa claro que o paciente não foi examinado e que, na verdade, quem compareceu à consulta especializada foi o pai de Raquel, o Sr. Cosmo da Silva, o qual forneceu informações sobre a filha.

Não fosse o bastante, a única referência à internação compulsória diz respeito a uma solicitação feita pelo próprio genitor da paciente; com efeito, em momento algum o médico responsável, em nome próprio, a recomenda/solicita; justamente por isso, não há no laudo, também, a indicação da imprescindibilidade do tratamento como única medida possível de aplicação.

Nesse sentido, entendo que o referido laudo médico
não é suficientemente circunstanciado
, uma vez que não aponta a
insuficiência dos recursos extra-hospitalares
ou especifica a
emergência e os riscos
que poderiam ocorrer acaso a internação não seja efetivada.

Outrossim, além do laudo médico circunstanciado, há que se demonstrar também a
insuficiência dos recursos extra-hospitalares
para autorizar a internação compulsória, consoante entendimento de nossa Corte de Cidadania, senão vejamos:

“
1. A internação compulsória deve ser evitada, quando possível, e somente adotada como última opção, em defesa do internado e, secundariamente, da própria sociedade. É claro, portanto, o seu caráter excepcional, exigindo-se, para sua imposição, laudo médico circunstanciado que comprove a necessidade de tal medida.
2. (...).” (HC 169.172/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 10/12/2013, DJe 05/02/2014, STJ).

“(...) "
a internação em qualquer de suas modalidades, só será iniciada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficiente".
Tal dispositivo contém ressalva em sua parte final, dispensando a aplicação dos recursos extra-hospitalares se houver demonstração efetiva da insuficiência de tais medidas.(...) A internação compulsória em sede de ação de interdição, como é o caso dos autos, não tem caráter penal, não devendo ser comparada à medida de segurança ou à medida socioeducativa a que esteve submetido no passado o paciente em face do cometimento de ato infracional análogo a homicídio e estupro. Não se ambiciona nos presentes autos aplicar sanção ao ora paciente, seja na espécie de pena, seja na forma de medida de segurança"
. 5.- Legalidade da internação psiquiátrica compulsória. Determinação de reavaliação periódica. 6.- Denegada a ordem de Habeas Corpus, com observação. (HC 135.271/SP, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgado em 17/12/2013, DJe 04/02/2014)

A jurisprudência desta Corte de Justiça trilha no mesmo sentido, confira-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. SOLIDARIEDADE DOS ENTES ESTATAIS. INEXISTÊNCIA DE PRÉVIA AVALIAÇÃO MÉDICA DO PACIENTE. NÃO DEMONSTRADA
INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS EXTRA-HOSPITALARES.
PROBABILIDADE DO DIREITO (ART. 300,CPC) NÃO CONFIGURADA. RECURSO PROVIDO. LIMINAR REVOGADA. 1) Constituição Federal assegura a todos o direito fundamental à saúde no rol do art. 6º, tendo, por meio dos arts. 196 e 198, § 1º, instituído o regime de responsabilidade solidária entre as pessoas políticas para o desempenho de atividades voltadas a efetivar este direito, que inclui a obrigatoriedade do Estado na internação de indivíduos portadores de transtornos mentais. 2) A Lei nº 10.216/2001, que trata da proteção das pessoas portadores de transtornos mentais, estabelece que a internação, em qualquer de suas modalidades, por se tratar de uma medida drástica que afeta a liberdade do indivíduo e o seu convívio social, somente ocorrerá quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes e se houver laudo médico circunstanciado e atual recomendando a sua adoção, requisitos que, in casu, não foram cumpridos. 3) Não configurada a probabilidade do direito, condição inserta no art. 300, CPC para concessão e manutenção da tutela de urgência, é impositiva a sua revogação. 4) Recurso provido. Liminar revogada. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 004189000021, Relator: Eliana Junqueira Munhos Ferreira, Órgão julgador: Terceira Câmara Cível, Data de Julgamento: 16/10/2018, Data da Publicação no Diário: 26/10/2018).

Dito isso, ao perlustrar os autos, observo que não restou demonstrada a insuficiência dos recursos extra-hospitalares, à medida que, não consta nos autos, nada acerca de alguma internação anterior da paciente, sendo esta ação, acredito, seu primeiro pedido.

Enfim, a internação compulsória se insere em um dos direitos à saúde, eis que o bem tutelado é a vida (garantido pela Carta Magna), contudo, a internação compulsória é medida gravíssima, que restringe por completo a liberdade do indivíduo, de sorte que jamais pode ser concedida sem atestado elaborado por médico especialista indicando, ele mesmo, a imprescindibilidade do referido tratamento. Nesse mesmo sentido: “[...]
a
internação compulsória é medida gravíssima, porquanto restringe por completo a liberdade do indivíduo, de sorte que jamais pode ser concedida sem atestado atual elaborado por médico especialista indicando a imprescindibilidade do referido tratamento
” (TJES, Agravo de Instrumento n.º 012199002598, DJe 22/01/2021).

À luz do exposto, sem maiores delongas,
conheço
do agravo de instrumento para, no mérito,
dar
-lhe provimento
, a fim de reformar na íntegra o pronunciamento recorrido, revogando a determinação de internação compulsória de Raquel da Costa Silva, uma vez que não foi comprovado a existência de laudo médico pessoal da paciente atestando a imprescindibilidade do referido tratamento e a insuficiência dos recursos extra-hospitalares anteriormente realizados no caso.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pela E. Relatora.